Tribunal: TJSP
Processo: 2229664-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU e taxas. Exercícios de 2008 a 2012. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição. Descabimento. Prazo que tem início com o vencimento da última parcela do tributo. Princípio da actio nata. Interrupção pelo despacho que ordenou a citação. Prescrição intercorrente. Não configuração. Decisão mantida. Recurso não provido.